Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática pelo réu do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, sem a redução da pena aquém do mínimo legal diante da atenuante da confissão espontânea em sede judicial.
2. A prova dos autos sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, praticado pelo réu, sobretudo ante a confissão espontânea em juízo, quando cotejada com o acervo fático-probatório produzido nos autos, ressaltando-se os testemunhos da vítima, que reconheceu prontamente e com segurança o réu na oportunidade de diligência junto com a equipe policial, bem como do policial condutor do flagrante que, abordando o réu após o reconhecimento pela vítima, encontrou com ele os pertences dessa vítima e a faca relatada por ela como instrumento utilizado na prática delitiva.
3. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.